Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-45.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001213-45.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 061.853.691-41 (APELANTE), JOSE ELIAS DA COSTA DA SILVA - CPF: 070.797.941-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 061.853.691-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001213-45.2022.8.11.0010

APELANTE: JOSE ELIAS DA COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 0,53 CENTIGRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 7,28 GRAMAS DE MACONHA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ABORDAGEM DE ROTINA – APREENSÃO DESVINCULADA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO INFORMAL ISOLADA – PRESUNÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA VIOLÊNCIA EMPREENDIDA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade da abordagem policial quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública.

Não restando suficientemente comprovado que os entorpecentes apreendidos em poder do agente
seriam destinados à comercialização
, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001213-45.2022.8.11.0010

APELANTE: JOSE ELIAS DA COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ELIAS COSTA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão e 2 meses de detenção e 500 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 329 do CP.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade da abordagem policial procedida em via pública, sem fundadas suspeitas.

No mérito, almeja: 1) a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, sustentando que inexistem provas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização; 2) a absolvição quanto ao delito de resistência, tendo em vista que o réu
“não tentou agredir os policiais (...), sendo que o contrário ocorrera, ou seja, ele foi agredido pelos policiais militares”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001213-45.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade da abordagem policial, em via pública.

Extrai-se dos autos que a equipe policial [formada por Washington Chagas Brandão e

Joandro Alves Santos] estava realizando patrulhamento ostensivo, em via pública, quando se deparou com o apelante saindo de um imóvel [pertencente à um indivíduo conhecido como Gustavo], tendo ele, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensado uma sacola no solo e tentado foragir, mas foi detido.

Nas revistas, os policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, dentro do bolso do réu.

Nessas circunstâncias, a abordagem do apelante e a localização dos ilícitos se deram
em evidente situação de suspeita
[repita-se: após ele dispensar a sacola no solo e tentar foragir].

Ressalto que o objetivo da diligência policial constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Por conseguinte, não há falar em ilegalidade da abordagem policial, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o agente estava na posse de ilícito, em via pública.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Segundo apurado, durante o patrulhamento do local os Policiais Militares localizaram o denunciado saindo de uma kitnet em atitude suspeita, que ao verificar a presença dos policiais, desobedeceu a ordem de parada, saiu correndo e descartou no solo um embrulho contendo 09 (nove) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína.

Após ser alcançado pelos policiais, o denunciado ignorou as ordens legais emanadas, reagiu e tentou agredi-los com chutes e socos, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

Durante a busca pessoal e checagem, foi localizado no bolso traseiro do denunciado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, devidamente armazenado para fins de traficância.”

No que concerne ao tráfico, não obstante a comprovação da materialidade delitiva – diga-se: 9 trouxinhas de pasta base de cocaína [cujo peso totalizou 0,53 centigramas] e 1 porção de maconha [com peso de 7,28 gramas] –, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que as drogas encontradas com o apelante seriam destinadas à comercialização.

Nas duas fases da persecução penal, o apelante sustentou sua condição de usuário e que as substâncias encontradas em seu poder seriam reservadas exclusivamente ao seu consumo.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante [Washington Chagas Brandão e Joandro Alves Santos] tampouco são suficientes para sustentar a condenação do apelante, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão das drogas, sem agregar elementos concretos que confirmem, fora de dúvida, que seriam destinadas à mercancia.

Confiram-se:

“(...)
a gente estava em patrulhamento e avistamos o suspeito saindo de uma kitinet (...), ele jogou um embrulho e saiu correndo, no embrulho continha 9 porções de pasta base
; conseguimos abordar ele; durante a busca pessoa também encontramos maconha, além de ele ter resistido à prisão, ele investiu contra a guarnição;
ele falou que ia entregar pra um suposto usuário, que ele tava comercializando, disse também que tinha pegado esse entorpecente com o Gustavo
(...); ele resistiu à prisão, tentou fugir, dando soco, tentando se desvencilhar da guarnição pra continuar a fuga dele, ele investiu contra os policiais, ele chutou (...).
[Vocês tinham alguma investigação ou denúncias a respeito do José?] Não, o José foi somente o fato da fundada suspeita, que ele dispensou o entorpecente e se evadiu, mas não tinha denúncia não
(...); ele falou que pegou com outro traficante, o Gustavo (...); ele falou que precisava fazer esse corre pra ir embora para Campo Verde (...).”
[Washington Chagas Brandão]

“(...)
estávamos em rondas e nos deparamos com suspeito (...); ele veio a correr e dispensar no solo uma sacola contendo nove pedras (...); e alcançamos ele, e na busca pessoal, foi localizado uma porção de maconha
(...);
ele citou que ia entrar para um usuário ali nas proximidades e essa droga ele tinha pego de outro terceiro
(...); ele começou a reagir, falou que não ia deixar a gente prender ele, começou a resistir, a dar socos na guarnição, chutou, aí conseguimos imobilizar ele, inclusive ele teve até algumas escoriações (...).
[Tinha alguma investigação ou denúncia sobre o réu?] Não
(...); ele falou que tava fazendo esse corre pra voltar pra sua cidade natal, isso foi numa conversa informal (...), ele estava com R$ 22,00 (...).”
[
Joandro Alves Santos]

Em que pese as declarações dos policiais no sentido de que o réu, no momento da abordagem, teria lhes confidenciado que iria entregar os entorpecentes a um usuário, é certo que a referida
admissão informal, por mais significativo que possa parecer, por si só, não constitui prova hábil para respaldar o édito condenatório.

Sabe-se que a confissão informal, se desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para a comprovação da autoria delitiva.

Acerca do valor probante da confissão informal, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia [...].”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12a ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Trago ainda o seguinte aresto do STJ:

“A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito.”
(HC n. 709.182/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15/2/2022)

Nesse quadro, somente podem ser utilizados os elementos indiciários se forem confirmados por outros subsídios probatórios [concretos], o que não ocorreu no caso em apreço.

Como visto, a apreensão dos entorpecentes em poder do réu ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo anterior de traficância.

Além de a quantidade da droga não ser expressiva – repita-se:
9 trouxinhas de pasta base de cocaína [cujo peso totalizou 0,53 centigramas] e 1 porção de maconha [com peso de 7,28 gramas] –
, não foram presenciados atos de comércio pelos agentes policiais, inexiste registro de investigação anterior ou denúncias anônimas, tampouco foi encontrado qualquer apetrecho sugestivo ao tráfico.

Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT, Ap no 1009997-46.2021.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.3.2023).

Nesse contexto,
“a apreensão de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha] não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias”
(TJMT, Ap. 0001599-52.2018.8.11.0101, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/12/2022).

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputado ao réu para o crime inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Colaciono os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil e ficando evidenciada sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, com a remessa dos autos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 8/5/2020)

No tocante ao crime de resistência, restou comprovado que o apelante se opôs à sua prisão mediante violência contra os policiais militares.

Os agentes policiais narraram coerentemente a aposição do réu à efetivação de sua prisão, investindo contra a guarnição.

Confiram-se seus depoimentos judiciais:

“(...) além de ele ter resistido à prisão, ele investiu contra a guarnição (...); ele resistiu à prisão, tentou fugir, dando soco, tentando se desvencilhar da guarnição pra continuar a fuga dele, ele investiu contra os policiais, ele chutou (...).”
[Washington Chagas Brandão]

“(...) ele começou a reagir, falou que não ia deixar a gente prender ele, começou a resistir, a dar socos na guarnição, chutou, aí conseguimos imobilizar ele, inclusive ele teve até algumas escoriações (...).”
[
Joandro Alves Santos]

Em assim sendo, deve ser afastada a alegação de que o apelante foi agredido, sem motivo aparente, pelos policiais militares em plena via pública.

Portanto, a condenação do réu pelo delito de resistência, à pena de 2 meses de detenção, fica preservada.

Todavia, modifico o regime prisional do fechado para o semiaberto [réu reincidente].

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante JOSÉ ELIAS COSTA DA SILVA
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
de ofício
, modifico o regime prisional do crime de resistência do fechado para o semiaberto.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do réu, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023